Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711010-25.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WASHINGTON ROCHA DE SOUSA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Ao apelante, acerca da preliminar de inadmissibilidade recursal, suscitada nas contrarrazões de ID 50291727. Após, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator